Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-26.2020.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-26.2020.8.14.0125

APELANTE: CLARIS DIANA PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE POSSE RURAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESAPOSSAMENTO DECORRENTE DE CRIAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por particular contra sentença que, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, extinguiu, com resolução do mérito, ação declaratória de reconhecimento de posse rural cumulada com obrigação de fazer e indenizações por danos materiais e morais ajuizada contra o Estado do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e o IDEFLOR-Bio, em razão de desapossamento de área incorporada ao Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a prescrição quinquenal reconhecida em primeiro grau ou se houve causa interruptiva capaz de afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição contra a Fazenda Pública ocorre em cinco anos, contados do ato ou fato do qual se originou a pretensão (art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932).

O termo inicial, no caso, remonta a fatos anteriores a 2014, sendo a ação ajuizada apenas em fevereiro de 2020, após o transcurso do prazo.

A alegada reunião de 2016, indicada como causa interruptiva, não foi comprovada como ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo ente público, conforme exige o art. 202, VI, do Código Civil.

O ônus da prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição incumbe à parte autora, que não o satisfez.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito e dos pedidos acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, conta-se da data do ato ou fato lesivo, e somente se interrompe por ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, devidamente comprovado.

O ônus da prova da ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição é da parte que a alega.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 202, VI; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2018, DJe 08.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800187-26.2020.8.14.0125.

APELANTE:
CLARIS DIANA PEREIRA SILVA.

APELADOS
: ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Cível interposto por Claris Diana Pereira Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos de Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse Rural cumulada com Obrigação de Fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais e de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Pará, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.

Alega a parte autora que residia, com seus familiares, na área que atualmente constitui o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – PESAM, criado pela Lei Estadual nº 5.982/1996, sendo obrigada a se retirar do local sem que houvesse estudo social, habitacional, remanejamento ou realocação, tampouco pagamento de indenização pelas benfeitorias, apesar de acordos supostamente firmados com os réus nesse sentido. Afirma que sua família, oriunda de ocupação fundiária desde a época da Guerrilha do Araguaia, utilizava a terra para subsistência e foi abruptamente desapossada, sofrendo danos morais e materiais.

O Estado do Pará, em contestação, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal.

O IDEFLOR-Bio apresentou defesa na mesma linha, com idêntica preliminar de prescrição e pleito reconvencional de reconhecimento e proteção possessória.

Encerrada a instrução, o Juízo a quo reconheceu a prescrição com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, entendendo que a ação foi proposta em 2020, após o transcurso de mais de cinco anos desde os fatos geradores, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem condenação em custas e honorários, diante da gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu prescrição, pois em 21/09/2016 participou de reunião com representantes do IDEFLOR-Bio visando acordo para indenização, que não se concretizou, marco este que deveria ser considerado para início da contagem do prazo prescricional. Argumenta que, proposta a ação em 20/02/2020, estaria dentro do prazo legal. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para determinar o cadastramento da autora e familiares, a formalização da documentação necessária ao reconhecimento da posse e o pagamento das indenizações supostamente pactuadas, sob pena de multa diária, bem como a fixação de pensão alimentícia em valor equivalente a um salário mínimo até o julgamento final.

No mérito, pugna pela condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento nos arts. 5º, V e X, da CF/88, no art. 944 do CC e no art. 42 da Lei nº 9.985/2000 (SNUC), afirmando que houve violação de direitos fundamentais e prejuízos decorrentes da perda de seu modo de vida. Invoca jurisprudência que admite a cumulação de indenizações por danos material e moral oriundos do mesmo fato (Súmula 37/STJ).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a prescrição e julgando procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com inversão da sucumbência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se subsiste a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso, restou incontroverso que o Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) foi criado em 1996, com imissão de posse pelo Estado em 2006 e pagamento das indenizações referentes a ocupações reconhecidas nos anos de 2012 e 2014. Assim, os fatos alegadamente lesivos ao direito da autora são anteriores a 2014.

A demanda foi ajuizada apenas em 20/02/2020, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal.

A alegação de que reunião ocorrida em 21/09/2016 teria interrompido ou modificado o curso do prazo não foi corroborada por prova documental apta a demonstrar que houve, na ocasião, reconhecimento inequívoco do direito pela Administração, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

O ônus de comprovar tal fato incumbia à parte apelante o que não ocorreu. A mesma não demonstrou que houve reconhecimento pela parte do direito do pleiteante.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA.PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. 1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança 2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".3. Segundo a doutrina, "é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição" 4. Na hipótese dos autos, o pedido de concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para analisar a existência do próprio débito.5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor . Precedentes.6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória .7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1677895 SP 2015/0278888-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2018 REVJUR vol. 484 p . 113)

Não demonstrada a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se a manutenção da prescrição pronunciada pelo juízo a quo.

Ressalte-se que, reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados na inicial e reiterados no apelo, inclusive quanto às tutelas de urgência e indenizações pretendidas.

Em face do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/09/2025